Tribunal: TJBA
Processo: 0569287-19.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569287-19.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Prese Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES, FELIPE GOES LEMOS

APELADO: Banco Bradesco S/A

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E TÉCNICA DA APELANTE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a evidente vulnerabilidade econômica e técnica da Apelante frente à instituição financeira Apelada há que se reconhecê-la como consumidora, com base na teoria finalista mitigada.

No caso dos autos, verificada a existência de cláusula abusiva inserida em contrato de adesão forçoso declarar a sua nulidade e determinar a devolução de valor de propriedade da Apelante indevidamente retido pelo Apelado com base em cláusula contratual declarada nula.

Não há se falar em indenização por danos morais pois o Apelado agiu em consonância com o contrato firmado entre as partes, só tendo a cláusula sido declarada nula neste momento processual.

Deste modo, inexistindo prática de ato ilícito pelo Apelado não há se falar em indenização por danos morais como pleiteado pela ora Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0569287-19.2016.805.0001 da comarca de Salvador sendo Apelante – PRESE- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA e Apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em dar provimento parcial à presente apelação cível para
declarar a nulidade da clausula sexta do contrato firmado entre as partes e, via de consequência, determinar a devolução da quantia de R$ 156.000.00 (cento e cinquenta mil reais) pelo Apelado à Apelante devidamente corrigido a partir da data da retenção indevida do valor,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2